Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor não se desincumbiu do ônus de comprar fato constitutivo do direito, uma vez que pretende a declaração de inexistência do débito, bem como a indenização por danos morais ante a negativação de seu nome, mas deixa de comprovar o pagamento da nota promissória apresentada e cobrada pela ré.

2. A inadimplência do autor torna legítima a cobrança da ré, sendo exercício regular de direito da instituição credora a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, razão pela qual não faz jus à indenização.

3. Apelação conhecida e não provida.